Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-25.2021.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000165-25.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TATIANA BORGES DA SILVA - CPF: 002.101.691-76 (APELADO), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), MARCOS PRATES - CPF: 361.497.481-20 (APELANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), LENISE MARIA ARRUDA PRATES - CPF: 895.921.581-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

APELANTE
:
MARCOS PRATES
e
LENISE MARIA ARRUDA PRATES

APELADO
:
TATIANA BORGES DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. COMPLEMENTAÇÃO DE JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por
Lenise
Maria de Arruda Prates e Marcos Prates contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c indenização por danos morais, proposta por Tatiana Borges da Silva, reconhecendo inadimplemento contratual relacionado à entrega de 441 sacas de soja, condenando ao pagamento de indenização por danos morais e cláusula penal. O julgamento anterior deixou de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida por
Lenise
, o que motivou recurso especial provido pelo STJ, com determinação de retorno dos autos para apreciação da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia neste julgamento consiste em analisar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida por
Lenise
Maria de Arruda Prates, com fundamento na ausência de sua participação direta na contratação e de assinatura do instrumento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O nome da apelante consta expressamente no contrato de compromisso de compra e venda e o veículo VW Saveiro Cross utilizado na transação era de sua titularidade, sendo entregue de forma voluntária à autora, o que caracteriza a tradição do bem e sua anuência tácita ao negócio jurídico celebrado com Marcos Prates.

4. A ausência de assinatura formal no contrato não afasta a manifestação de vontade da apelante, verificada pela conjugação de atos materiais indicativos de adesão ao negócio, nos termos dos
arts
. 104 e 107 do Código Civil.

5. A atuação objetiva da apelante no cumprimento da avença, especialmente mediante a entrega do bem de sua propriedade, revela sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

6. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da liberdade das formas, bem como do entendimento jurisprudencial sobre a irrelevância da ausência de assinatura quando comprovada a manifestação inequívoca de vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Mantidos os demais termos do julgamento anterior.

Tese de julgamento: “É parte legítima no polo passivo da demanda aquela que, embora não tenha assinado formalmente o contrato, participa do negócio jurídico mediante atos inequívocos de adesão, como a tradição de bem de sua titularidade e ausência de oposição ao cumprimento da avença.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 104, 107, 422, 1.267; CPC,
arts
. 1.009, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
19/12/2017;
AgInt
no
AREsp
1.788.015/SP; Súmula 132/STJ; TJ-MT, AC 1011575-86.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Marcos Prates e
Lenise
Maria de Arruda Prates, contra sentença (ID. 293370856 – Autos de Origem no 1000165-25.2021.8.11.0030), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
.

Em razões recursais (ID.
293370859
),
os apelantes
sustentam
, entre outras teses, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
de
Lenise
Maria Arruda Prates
, sob o argumento de que esta não participou da negociação contratual, tampouco assinou o instrumento particular firmado entre a autora e Marcos Prates.

A referida preliminar, contudo, não foi enfrentada no julgamento anterior realizado por esta Câmara, razão pela qual
a
apelante
interpôs
Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (ID. 329774398), alegando ofensa ao art. 1.009, §1o do CPC, quanto à possibilidade de rediscussão, em apelação, de decisão interlocutória que rejeita a ilegitimidade passiva
(ID.
303113361
)
.

A ementa do
recurso
de apelação
julgado pela
Quinta Câmara de Direito Privado

foi
redigida
nos seguintes termos:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcos Prates e
Lenise
Maria de Arruda Prates contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta por Tatiana Borges da Silva, reconhecendo inadimplemento contratual relativo à entrega de 441 sacas de soja, fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e acolhendo parcialmente os pedidos com fixação de valores e cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade passiva de
Lenise
Maria de Arruda Prates, da ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da inadimplência contratual e da adequação do valor arbitrado a título de compensação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada na origem e não foi objeto de recurso no momento oportuno, operando-se a preclusão temporal. Aplicação dos
arts
. 505 e 507 do CPC.

4. Verificada a ocorrência de inadimplemento contratual por parte dos apelantes, que resultou na busca e apreensão de veículo em posse da autora, utilizado para o exercício de sua atividade profissional, acarretando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

5. Evidenciado o dano moral, passível de reparação, mas o valor fixado na origem (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo, sendo reduzido para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “É devida a indenização por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual que acarrete a perda do único veículo utilizado para atividade profissional do credor, sendo possível a redução do quantum indenizatório se evidenciado excesso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 505, 507, 1.009, § 1o, 85, §§ 2o e 11; CC,
arts
. 186, 421, 413, 927, 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396 (taxatividade mitigada – art. 1.015/CPC);
AgInt
no
AREsp
1888367/RJ; Tema Repetitivo 1059/STJ.

Na sequência, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
RECURSO ESPECIAL No 2235800 - MT (2025/0359666-5)
, reconheceu a necessidade de complementação do acórdão
e
determin
ou
o retorno dos autos a esta
egrégia
Câmara
para
a
análise da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
,

suscitada em sede de apelação
. Consta do julgado o seguinte trecho
:

“
[...] 1. Quanto à tese de cabimento de recurso de agravo de instrumento para se analisar a tese de ilegitimidade passiva na ação de conhecimento, cumpre destacar que o acórdão recorrido
encontra-se
em dissonância com entendimento desta Corte Superior.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção". Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC".

III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre
ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2019.

IV. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT.

V. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.063.181/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe
de 24/9/2019.) [grifou-se]

Corroborando este entendimento:
AgInt
no
AREsp
n. 2.430.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024.

2. Ante o exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal local para que analise a tese de ilegitimidade passiva apontada no recurso de apelação como entender de direito.

Publique-se.

Intimem-se”.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo devidamente comprovado (ID. 293370861).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
MARCOS PRATES
e
LENISE MARIA ARRUDA PRATES

APELADO
:
TATIANA BORGES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que, na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando os requeridos ao pagamento de valores decorrentes do inadimplemento contratual e à indenização por danos morais.

Conforme amplamente relatado, o julgamento anterior desta Câmara entendeu estar preclusa a análise da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida em favor da recorrente
Lenise
Maria de Arruda Prates. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial no 2235800/MT
, deu-lhe provimento, determinando o retorno dos autos para que esta Corte aprecie a referida preliminar, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.

Passo, portanto, ao exame da questão.

Preliminar
de
Ilegitimidade passiva
ad causam
de
Lenise
Maria de Arruda Prates

A
apelante
Lenise
Maria de Arruda Prates suscita, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando que não participou das negociações contratuais realizadas entre seu esposo Marcos Prates e a autora da ação, tampouco assinou o instrumento contratual que fundamenta a pretensão inicial.

A

parte apelada
, em
impugnação à contestação
(ID.
293370444
)
, refutou expressamente essa alegação, apontando que: (i) os réus são cônjuges; (
ii
) o veículo VW Saveiro Cross dado em pagamento era de titularidade de
Lenise
; (
iii
) a tradição do bem foi realizada de forma espontânea pela própria apelante; e (
iv
) não houve qualquer manifestação de discordância por parte dela quanto à celebração do negócio. Defende, ainda, que a ausência de assinatura formal não afasta a sua ciência e anuência tácita ao negócio, já que, além de constar seu nome no contrato, foi diretamente beneficiada com a operação.

Neste cenário,
cumpre destacar que o nome completo de
Lenise
Maria de Arruda Prates consta expressamente do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes em 06/05/2018 (ID. 293370410), circunstância que indica, ao menos em juízo inicial,
a intenção das partes na sua participação e
vinculação ao negócio jurídico celebrado

conjuntamente com
seu marido.

Mais do que isso, restou comprovado nos autos que o veículo VW Saveiro Cross, utilizado como parte do pagamento pela aquisição da caminhonete Toyota Hilux,
é
registrado em nome da ora apelante
Lenise
.

Consta
,
ainda
,
que
o
referido veículo de propriedade da apelante
Lenise

foi entregue espontaneamente para a autora, que passou a utilizá-lo
de forma rotineira
para o trabalho

por longo
período de tempo
até a apreensão
do veículo
,
comprovando que
houve a
tradição do bem à autora, sem qualquer objeção quanto à regularidade
e concordância com o negócio jurídico celebrado
.

Ademais, houve
, também, a tradição
pela autora
do veículo
caminhonete Toyota Hilux CD 4x4, cor prata, ano/modelo 2014/2014
, aos compradores
, cujo fato é incontroverso nos autos.

No âmbito do direito das obrigações, é consabido que a transferência da propriedade de bens móveis se concretiza mediante a tradição (art. 1.267 do Código Civil).
Logo
, ao efetivar a entrega do veículo
de sua propriedade
como parte do cumprimento do contrato, a apelante aderiu de forma voluntária e inequívoca à avença firmada, demonstrando sua concordância com a celebração do negócio jurídico.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO ANTERIOR AO ACIDENTE. REGISTRO FORMAL EM NOME DE TERCEIRO. DAÇÃO EM PAGAMENTO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por acidente de trânsito, reconhecendo a ilegitimidade passiva das empresas AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA. e COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA., proprietárias formais dos veículos envolvidos no sinistro ocorrido em 20/01/2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a propriedade meramente formal dos veículos envolvidos no acidente justifica a manutenção das empresas recorridas no polo passivo da demanda, ou se a transferência da posse e do domínio efetivo dos bens mediante dação em pagamento, comprovada por aditivo contratual datado de 02/12/2009, é suficiente para afastar sua responsabilidade pelos danos decorrentes do sinistro.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos, notadamente o "Aditivo de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural" de 02/12/2009, comprova inequivocamente a tradição dos veículos envolvidos no acidente a Osmar Luiz Caye em data anterior ao sinistro, como forma de quitação de obrigação contratual inadimplida pelas empresas recorridas.

4. O depoimento do próprio condutor do veículo no momento do acidente e o interrogatório judicial de Osmar Luiz Caye confirmam que este último detinha a posse efetiva e o controle dos veículos na data do sinistro, utilizando-os em atividade empresarial própria.

5. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bens móveis, como veículos automotores, completa-se com a tradição, sendo o registro no DETRAN mera formalidade administrativa que não impede o reconhecimento da efetiva transmissão do domínio.

6. Aplica-se à espécie a Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado", consolidando o entendimento de que a responsabilidade civil recai sobre quem detém a posse e o controle efetivo do bem no momento do fato gerador do dano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil por danos causados por veículo automotor recai sobre quem detém a posse e o controle efetivo do bem no momento do fato gerador do dano, não implicando responsabilidade ao antigo proprietário a ausência de registro formal da transferência quando comprovada a tradição anterior ao sinistro."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.267. Jurisprudência relevante citada: Súmula 132/STJ; TJ-MT - AC: 10115758620178110041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2023; TJ-MT - RI: 10182313220248110003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1a Turma Recursal, j. 10/02/2025; TJ-DF 0707005-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25/10/2023; TJ-PR 0093466-27.2023.8.16.0000, Rel. Des. Alexandre Barbosa Fabiani, 9a Câmara Cível, j. 06/04/2024.

(N.U 0002577-08.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

Ademais, sob a ótica da realidade fática do vínculo conjugal
demonstra
a ciência e participação da esposa nas negociações realizadas em nome da unidade familiar, sobretudo quando envolvem patrimônio comum ou bens registrados em seu nome
, especialmente quando este
é transferido a outra parte sem nenhum questionamento e de forma voluntária.

Destaca-se, ainda, que em momento algum a apelante manifestou qualquer insurgência quanto à utilização do veículo de sua titularidade como objeto de transação comercial, o que reforça o entendimento de que sua atuação se deu de forma consciente e consentida.

É certo que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da manifestação da vontade como pilar da formação e validade dos negócios jurídicos. O art. 107 do Código Civil é claro ao estabelecer que:

“A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”

Tal dispositivo consagra o princípio da liberdade das formas, segundo o qual, em regra, a ausência de forma escrita ou de assinatura não compromete a validade do negócio jurídico, desde que haja manifestação inequívoca de vontade e estejam presentes os demais requisitos elencados no art. 104 do mesmo diploma:
a)
agente capaz,
b)
objeto lícito, possível, determinado ou determinável e
c)
forma não proibida por lei.

No caso concreto, embora a apelante
Lenise
Maria de Arruda Prates alegue não ter assinado o contrato de compra e venda, a conjugação de elementos constantes nos autos demonstra com clareza sua anuência e participação no negócio. Destacam-se:

A inclusão de seu nome e dados qualificativos no contrato de compromisso de compra e venda, conjuntamente com o nome de seu marido;

A propriedade registrada do veículo VW Saveiro Cross, utilizado como parte do pagamento, estar em seu nome (
Lenise
Maria de Arruda Prates);

A entrega voluntária (tradição) do referido bem
VW Saveiro Cross

à autora,
voluntariamente e
sem qualquer oposição;

A inexistência de manifestação de discordância ou repúdio ao negócio por parte da apelante, antes ou depois da tradição.

O fato de que a caminhonete Toyota Hilux CD 4x4, cor prata, ano/modelo 2014/2014, objeto do contrato,
ter sido
recebida pelos compradores, sendo esse ponto incontroverso nos autos, circunstância que revela o cumprimento da prestação principal
pela
autora e o benefício direto experimentado pelos
compradores/
recorrentes.

No contexto da compra e venda de veículos, a jurisprudência admite a validade do negócio com base em múltiplos elementos probatórios, como conversas eletrônicas, posse do bem, procurações, transferências bancárias ou entrega do veículo, mesmo sem contrato assinado. O que se exige é a demonstração da intenção negocial e do vínculo entre as partes.

Portanto, ainda que não tenha havido assinatura formal do instrumento contratual por parte
compradora/apelante

Lenise
, sua conduta objetiva e concreta é reveladora da sua manifestação de vontade, tornando-a parte legítima no polo passivo da demanda.

Tal entendimento coaduna-se com o
princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), segundo o qual os contratantes devem agir com lealdade e confiança
mútua,
sendo vedado, após o cumprimento voluntário de parte substancial da avença, negar a própria participação no negócio com fundamento meramente formal.

Assim, resta evidenciado que o vínculo jurídico entre a apelante e a autora não se limita à aparência documental, mas está materialmente caracterizado pela atuação direta de
Lenise
na execução do contrato, especialmente no que tange à tradição do veículo de sua titularidade como parte do pagamento da Hilux CD 4x4, cor prata, ano/modelo 2014/2014.

Dessa forma, reconhece-se a validade do negócio jurídico à luz da manifestação de vontade da apelante, sendo plenamente aplicável ao caso o disposto nos
arts
. 104 e 107 do Código Civil,
bem como na
boa-fé objetiva (art. 422 do CC)
,
razão pela qual deve
ser mantida a legitimidade
passiva
ad causam

da apelante
.

Portanto,
entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
deve ser rejeitada, mantendo-se a recorrente
Lenise
Maria de Arruda Prates no polo passivo da demanda
.

DISPOSITIVO

Por essas razões, em novo julgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça

n
o
RECURSO ESPECIAL No 2235800 - MT (2025/0359666-5)
,
complemento o julgamento anterior
deste processo,
tão somente
,

para REJEITAR A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva
ad causam
de
Lenise
Maria de Arruda Prates,
mantendo inalterados os demais termos da decisão anterior.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025